Tribunal: CARF
Processo: 11080.732158/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732158/2017-72
ACÓRDÃO
1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/11/2012

MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 108-015.771,
proferido pela 33a Turma da DRJ08, em 08 de junho de 2021, que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela Recorrente para cancelar a multa isolada por compensação não
homologada, no valor de R$ 4.260,83 e manter a parcela remanescente no valor de R$ 47.986,54.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
Trata-se de impugnação ao lançamento de multa isolada, por compensação não
homologada, lavrado em 05/09/2017, pela Delegacia de Administração Tributária
- Derat São Paulo/SP, para constituir o crédito tributário no valor de R$
52.247,37, com base nas disposições do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações da legislação superveniente, conforme
descrito a seguir:

A manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico no
098667533 de 09/03/2015, emitido sob a jurisdição da Delegacia de
Administração Tributária – Derat São Paulo/SP, para homologar em parte as
compensações formalizadas na DCOMP no 02935.94368.221112.1.3.02-4150,
vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2012, fora
apreciada no âmbito do processo no 10880.908307/2015-31, ao qual o presente
processo se encontra juntado.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
3
Cientificada do lançamento, por via eletrônica, em 13/11/2017, a contribuinte
solicitou a juntada da impugnação, em 11/12/2017, na qual invoca em sua defesa,
além da tempestividade do recurso, as seguintes razões de fato e de direito.
Requer a declaração de nulidade do lançamento, porque não identificou com
precisão o fundamento legal da autuação, nos termos a seguir reproduzidos:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
4
Para fundamentar o lançamento o D. Agente Fiscal enquadrou a suposta
infração autuada no "parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com
alterações posteriores".
Ocorre, contudo, que o mencionado dispositivo legal sofreu alterações em
2010, 2014 e 2015, sendo imprescindível que seja especificado qual
redação foi considerada pelo Agente Fiscal no momento da lavratura da
infração, para possibilitar à Impugnante a apresentação de uma defesa
adequada, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório, como se verificou in casu.
Sendo assim, resta comprovada a nulidade do lançamento, considerando
que a não indicação precisa do dispositivo que fundamentou a autuação
ensejou prejuízo à Impugnante, que teve seu direito de defesa limitado
injustificadamente.
Assim, a penalidade imputada na presente autuação não pode ser
validamente aplicada à Impugnante, sendo de rigor o seu cancelamento.
De outro lado, contrapõem-se à aplicação de duas multas em razão da mesma
infração, conforme a seguir:
Mesmo que se entendesse que haveria a possibilidade de cominação da
multa isolada ora imposta, o que se alega apenas para argumentar, é
inegável que a referida penalidade jamais poderia ser aplicada, pois está
sendo cobrada em duplicidade.
Isso porque, a perdurar o entendimento de que as compensações
pretendidas não podem ser homologadas, os débitos tributários que se
almejava extinguir por meio dessa modalidade de quitação passam a ser
exigíveis, acrescidos de multa de mora e juros Selic.
Nesse sentido, se os débitos foram constituídos e — em vista da negativa
de homologação das compensações - são tidos pela Autoridade Fiscal por
devidos, o contribuinte já está sendo penalizado pelo pagamento
intempestivo, mediante a aplicação da multa de mora.
Não faz sentido, portanto, que o contribuinte seja duplamente penalizado:
(i) uma vez pelo pagamento da multa de mora sobre os débitos tributários
não compensados; e (ii) outra vez pela multa isolada de 50% sobre estes
mesmos valores.
Não há dúvidas de que ambas as multas visam a penalizar a mesma
conduta infracional, tratando-se de evidente bis in idem em desfavor do
contribuinte, o que é claramente vedado em nosso ordenamento jurídico.
[...]
Com isso, mostra-se completamente inadequada a aplicação da multa
isolada em cumulação com a multa de mora no presente caso.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
5
Para que não reste qualquer dúvida sobre o assunto, é de se destacar,
ainda, que o CARF não admite, em situação análoga, a cumulação da multa
isolada pela falta de recolhimento de estimativa com a multa de ofício
aplicada sobre a falta de recolhimento anual do tributo, conforme se
verifica a partir das seguintes decisões:
[...]
Acrescenta ainda a necessária aplicação do princípio da absorção ou consunção:
Ad argumentandum tantum, caso não se entenda que a multa isolada deva
ser cancelada, deve-se, inexoravelmente, cancelar a multa de mora exigida,
em processos administrativos conexos, sobre ela suposta infração.
Isto porque, considerando-se que se está diante de uma nítida
sobreposição de cobranças decorrentes de um mesmo fato jurídico tido
como infracional (não homologação de compensações motivada pelo
suposto não pagamento de um débito), em que foram aplicadas duas
penalidades distintas (multa de mora e multa isolada), deve ser
reconhecida a aplicação do princípio da absorção / consunção, sob pena da
consagração do indesejado bis in idem. Isto é, a penalidade de menor
intensidade deve ser absorvida pela penalidade de maior volúpia, uma vez
que decorrem dos mesmos fatos.
Protesta contra a violação dos princípios do não-confisco, da proporcionalidade,
da razoabilidade e da boa-fé.
Noticia a pendência de julgamento no STF da ADI no 4.905, acerca da
inconstitucionalidade da multa isolada exigida.
Por fim, contesta a ilegalidade da cobrança da multa isolada em face de débito
tributário não definitivamente constituído, tendo em conta a pendência de
decisão administrativa definitiva no processo no 10880.908307/2015-31. Requer o
sobrestamento do presente até que decisão administrativa definitiva seja
prolatada naquele processo, em atenção ao § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e aos princípios do art. 2o da Lei n 9.784, de 1999, conforme a seguir:
Além disso, proceder ao lançamento e cobrança da multa em debate, neste
momento processual (isto é, antes do julgamento final do processo
administrativo n° 10880-908307/2015-31), constitui clara afronta aos
princípios da razoabilidade, da finalidade, motivação, da ampla defesa, do
contraditório, da eficiência e da segurança jurídica, vez que se está punindo
o contribuinte antes mesmo de lhe ser concedido o direito de se defender a
respeito das compensações não homologadas, o que certamente não pode
ser admitido.
Protesta pela juntada posterior de provas.
Apesar de não haver atestado a tempestividade da impugnação, o órgão
preparador encaminhou o processo a julgamento em 09/02/2018.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
6
Em 21/02/2018, foi providenciada a juntada deste ao processo no
10880.908307/2015-31, em que apreciada a manifestação de inconformidade
contra o ato de não homologação das compensações.”
Por sua vez, a 33a Turma da DRJ08 julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela Recorrente, para cancelar a multa isolada por compensação não homologada,
no valor de R$ 4.260,83 e manter a parcela remanescente no valor de R$ 47.986,54.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2012
NULIDADE. FALTA DE ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não subsiste a alegação de nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, se o
enquadramento legal consta do lançamento e a partir do demonstrativo de
apuração é possível conhecer a alteração legislativa aplicada pela autoridade
fiscal.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECORRÊNCIA.
Na apreciação do lançamento de multa isolada, por compensação não
homologada, deve se dar repercussão à decisão administrativa adotada no
processo em que apreciada a manifestação de inconformidade contra o ato de
não homologação das compensações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/11/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATERIALIDADE E BASE
DE CÁLCULO NÃO ALTERADAS PELA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A hipótese de incidência da multa isolada, por compensação não homologada,
não teve a sua materialidade alterada nas alterações legislativas ocorridas. A
infração continuou a ser a apresentação de DCOMP, posteriormente, objeto de
ato de não homologação administrativa.
Apesar da diferença dos conceitos utilizados na norma, a base de cálculo também
não restou, de fato, alterada. Na redação original, a multa isolada incidia sobre
“sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada", ou seja, o crédito suficiente para a extinção dos débitos, na data da
compensação, valor que deve ser rigorosamente igual ao “valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada".
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA DE MORA. BIS IN
IDEM NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL.
A multa sobre mora aplicada o imposto não recolhido no prazo não tem o mesmo
fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
7
homologada, não configurando bis in idem, sendo inaplicável o princípio da
consunção.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
8
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária, entre as quais se inclui a
apresentação indevida de DCOMP, independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com os seguintes
argumentos:
“IV.1 SÍNTESE DA DECISÃO RECORRIDA
O r. Acórdão ora recorrido, para fundamentar a manutenção da exigência, aduz o
que segue:
• Incabível sobrestamento de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal.
• A existência de causa de suspenção de exigibilidade em relação ao processo
principal (pedido de compensação), não obsta a formalização do lançamento da
multa isolada.
• Não cabe aos julgadores administrativos se pronunciarem sobre a
inconstitucionalidade das normas.
• Afastada a alegação de nulidade por falha na fundamentação legal, diante do
fato que: “... e do demonstrativo de apuração é perfeitamente possível inferir que
foi aplicada a redação do § 17 em vigor na data do lançamento (05/09/2017), ou
seja, a redação dada pela Lei no13.097, de 2015”.
• Inexistiria o bis in idem, diante de fato de que: “... enquanto a multa de mora
incide sobre o atraso na extinção do débito, a contar desde a data de seu
vencimento; a multa isolada incide sobre a compensação/extinção indevida do
débito.” (fls 72)
• Incabível a aplicação da orientação normativa jurisprudencial adotada pelo CARF
em relação a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais. (fl
73)
• Aplica-se ao caso a repercussão do quanto decidido no julgamento do processo
10880.908307/2015-31”
Após, a Recorrente alegou em sede de preliminar:
a) que no caso ocorre o bis in idem, ou seja, a exigência de duas penalidades sobre
uma mesma base de cálculo (em relação a uma mesma suposta infração): incidência de multa de
ofício sobre os valores considerados como não homologados pelo Despacho Decisório
(Comunicação n° 098667533) relativo ao processo de crédito n° 10880.908307/2015-31, e
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
9
novamente, pela aplicação da multa isolada, em relação aos valores considerados não
homologados pelo mesmo Despacho Decisório;
b) que, a identidade entre as bases de cálculo está patente, diante do fato de que a
multa de ofício aplicada pelo Despacho Decisório tem por base de cálculo os valores considerados
não homologados (R$104.494,74), e a multa isolada objeto do processo em epígrafe tem por base
de cálculo estes mesmos valores, considerados como não homologados (R$104.494,74);
c) que O r. Acórdão n° 108-015.771 da 33a Turma da DRJ/08, relativo ao processo
de imposição de multa isolada n° 11080.732158/2017-72, afirma que não haveria ainda análise de
mérito a respeito da constitucionalidade da multa isolada objeto de discussão no RE no
769.939/RS, furtando-se assim a realizar análise dos argumentos trazidos pela contribuinte. (fls.
69);
d) que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4905 versa exatamente sobre o
reconhecimento do fato de que o teor e a abrangência dos parágrafos 15 e 17 do art. 74 da Lei n°
9.430/96, fundamento legal da penalidade objeto do processo em epígrafe, estão em desarmonia
com os princípios e regras insculpidas na Constituição Federal e que o Recurso Extraordinário n°
796.939 é o paradigma do tema 736 de Repercussão Geral, que deu origem à decisão segundo a
qual “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
e) que o acórdão recorrido infere que os informes de rendimentos apresentados
pelas fontes pagadoras à ora recorrente não seriam documentos aptos a provar a liquidez dos
créditos informados em PERDCOMPs;
f) Impõe-se considerar também os erros e inconsistências existentes da r. decisão
prolatada nos autos do processo de crédito, apresentados pela ora Recorrente nos autos daquele,
e que apontam para a necessidade de reforma, com o consequente reconhecimento de outras
parcelas de crédito, o que terá por efeito ulterior redução da multa de que se trata.
g) Não merece prosperar o r. Acórdão, posto que desconsidera os argumentos de
fato e de direito apresentados em sede de impugnação, além de conter erros e inconsistências nos
existentes da r. decisão prolatada nos autos do processo de crédito, apresentados pela Recorrente
nos autos daquele, e que apontam para a necessidade de reforma, com o consequente
reconhecimento de outras parcelas de crédito, o que terá por efeito ulterior redução da multa de
que se trata.
Mérito
a) Requerente é empresa da área prestação de serviços de telecomunicação, que
apresentou, durante o ano calendário 2012, saldos negativos de IRPJ e apresentou PERDCOMPs,
visando a compensação dos valores recolhidos a maior, que já haviam sido objeto de retenção, na
fonte pagadora, pelos tomadores de serviços, em relação ao terceiro trimestre de 2012;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
10
b) o Despacho Decisório de que se trata, entretanto, não homologou os pedidos de
restituição/compensação apresentados nas PER/DCOMPS supra discriminadas, por ter
considerado como não confirmada em parte a retenção efetuada a título de Imposto de Renda
incidente na fonte, pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ 02.558.157/0001-62 (Telefônica
Brasil S.A.), bem como aquela feita pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ 33.000.118/0001-
79 (Telemar Norte Leste) e que, por outro lado, considerou como confirmadas as demais
retenções supra discriminadas, no valor total de R$1.639.667,27, relativas às fontes pagadoras
identificadas pelos CNPJs 02.875.211/0001-01, 03.498.897/0001-13, 04.206.050/0001-80 e
02.558.157/0001-62;
c) o Acórdão n° 108-015.771 proferido pela 33a Turma da DRJ 08, por sua vez,
manteve o crédito tributário e alega que que a negativa da homologação da compensação peca
pela base ao pretender fundar-se na simples constatação de divergências entre a DIPJ e o
demonstrativo anexo às PER/DCOMPS apresentados, e posteriormente corrigidos e o que ocorreu
foi simples erro de fato no registro da declaração em questão, insuficiente para embasar a
negativa.
d) cotejando os valores dos créditos efetivamente existentes, decorrentes de saldo
negativo do IRPJ, com os valores dos débitos informados nos PERDCOMPs, em relação aos 1°, 2° e
3° trimestres de 2012, tem-se um saldo credor total no valor de R$150.631,00,
e) o r. Acórdão infere que os informes de rendimentos apresentados pelas fontes
pagadoras à ora recorrente não seriam documentos aptos a provar a liquidez dos créditos
informados em PERDCOMPs.
f) visto que processo não foi julgado no prazo previsto no artigo 24 da Lei
11.457/2007, requer não sejam computados/exigidos os juros, no período que ultrapassar este
limite temporal.
Por fim, a Recorrente requereu:
“XII. O PEDIDO
Diante de todo o exposto e provado, requer-se seja reformado o r. Acórdão
recorrido, para ver integralmente reconhecido o direito à utilização e
compensação dos créditos apontados e comprovados, pelos próprios sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil e pelos documentos anexos, para ver
reconhecidos e deferidos os pedidos de restituição/compensação formulados,
pelos seus valores integrais, devidamente corrigidos, na forma da legislação de
regência.
Requer, também, a juntada posterior de livros e documentos contábeis, caso
estes se façam necessários, para a verificação dos fatos e dos valores objeto de
compensações”.
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
11
VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de lançamento de multa
isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de
parte da compensação informada em DCOMP (Processo no. 10880.908307/2015-31).
O acórdão de piso julgou procedente em parte a impugnação, para cancelar a multa
isolada por compensação não homologada no valor de R$ 4.260,83 e manter a parcela
remanescente no valor de R$ 47.986,54.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
DA APRECIAÇÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA
Como o controle da constitucionalidade das Leis não é da alçada dos órgãos
administrativos, enquanto a norma não tem declarada a inconstitucionalidade
pelos órgãos competentes do Poder Judiciário e não é expungida do sistema
normativo, tem presunção de validade, presunção esta que é vinculante para a
Administração Pública.
A competência dos órgãos administrativos de julgamento restringe-se ao controle
da legalidade dos lançamentos (normas jurídicas individuais e concretas), ou seja,
à verificação da correta subsunção dos fatos à Lei, sendo-lhe vedada a apreciação
de validade de dispositivos legais (normas jurídicas gerais e abstratas), editados
pela autoridade competente e segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
É em observância ao devido processo legal, que um controle da legalidade mais
abrangente não pode ser feito na esfera administrativa, e que se configura
incabível a distinção, por vezes pretendida, entre o controle de
constitucionalidade e a decisão administrativa pela inaplicabilidade de norma
inconstitucional ao caso concreto, porque o antecedente lógico desta última
decorre de declaração implícita de inconstitucionalidade de norma.
E não se trata aqui de admitir que os órgãos administrativos não devem respeito à
Constituição Federal – CF, mas de conferir concretude ao princípio constitucional
da separação dos Poderes, que de tão relevante valor jurídico, tem o status de
cláusula pétrea (art. 60, §4o, III, da CF).
Como poderia a Administração Pública, por sua própria iniciativa, sem intervenção
do Poder Judiciário, negar validade e vigência à norma editada pelo Poder
Competente, segundo o processo legislativo constitucionalmente definido?
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
12
Saliente-se que atualmente já se encontra em vigor o art. 26-A do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, introduzido pela Medida Provisória no 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que
dispõe, in verbis:(...)
Há também em vigor, Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF a referendar a interpretação ora adotada:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que diz respeito ao julgamento do Recurso Extraordinário no 769.939/RS, até a
presente data, apenas foi reconhecida a Repercussão Geral do Tema, sem
qualquer análise quanto ao mérito, conforme ementa abaixo transcrita: (...)
DA NULIDADE POR FALTA DE INDICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL
Segundo a defesa, o lançamento seria nulo, porque não identificado com precisão
o enquadramento legal da exigência, tendo sido feita menção apenas ao
“parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com alterações posteriores”.
Cumpre transcrever o dispositivo que serviu de base à autuação em suas diversas
alterações:
Art. 74 Omissis
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
Segundo o Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário constante da
autuação, a base de cálculo da infração correspondeu ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da DCOMP original:
Base de cálculo (valor não homologado) = R$104.494,74
Valor da Multa = Base de Cálculo x percentual da multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada = R$52.247,37
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
13
A partir da descrição do enquadramento legal (§ 17 do art. 74 da Lei no 9430, de
1996, com alterações posteriores) e do demonstrativo de apuração é
perfeitamente possível inferir que foi aplicada a redação do § 17 em vigor na data
do lançamento (05/09/2017), ou seja, a redação dada pela Lei no 13.097, de 2015.
Não se acata a nulidade por cerceamento ao direito de defesa, porque ciente do
fundamento legal da incidência (§17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) poderia a
contribuinte ter questionado a aplicação no tempo das alterações legislativas, e
não requerer a nulidade por cerceamento ao direito de defesa, o que não
ocorreu.
MÉRITO
A aplicação da multa isolada por compensação não homologada se encontra
prevista desde a edição do art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, que
deu nova redação ao art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Na
sequência, a Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, convertida na
Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e a Medida Provisória no 668, de 30 de
janeiro de 2015, convertida na Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015, revogaram
os §§ 15 e 16, e a Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, convertida
na Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015 deu nova redação ao § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, conforme a seguir: (...)
No lançamento foi aplicada a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória
no 656, de 7 de outubro de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 19 de janeiro de
2015.
Essa Turma de Julgamento já decidiu que a hipótese de incidência da multa
isolada por compensação não homologada, não foi alterada com a entrada em
vigor da Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015,
tendo em conta que a infração continuou a ter, na definição da materialidade de
sua incidência, a mesma conduta do sujeito passivo: a apresentação de DCOMP,
posteriormente, objeto de ato de não homologação administrativa.
A redação original, dada pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, prescrevia na
descrição de seu aspecto quantitativo, o valor do “crédito”, grandeza que não se
coadunava diretamente com a materialidade da hipótese de incidência da multa
isolada que era a compensação não homologada. A Medida Provisória no 656, de
2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, não alterou a descrição da
materialidade da norma de incidência da multa isolada, que continuou a ser a
apresentação de “declaração de compensação não homologada”, mas apenas
procedeu a ajustamento da descrição da base de cálculo à sua hipótese de
incidência.
Assim, não se reconhece a existência de infrações distintas: uma, que se refere à
apresentação de DCOMP com crédito inexistente; e outra, que aponta para a
apresentação de DCOMP, para extinção indevida de créditos tributários. Na
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
14
verdade, a compensação representa justamente o encontro de duas relações
jurídicas entre as mesmas pessoas, com sinais trocados, nos polos ativos e
passivos, e a infração descrita na norma se refere à operação do encontro de
contas em que, por conta da inexistência do crédito, no todo ou em parte,
créditos tributários tenham sido indevidamente extintos.
Dito por outras palavras: a compensação abrange créditos e débitos, e a mudança
na descrição do critério quantitativo não operou qualquer alteração na
infração/tipo normativo: apresentar DCOMP indevidamente.
Além do fato de não ter sido alterada a materialidade da infração, sob a
perspectiva adotada de que a infração é a compensação não homologada, apesar
da diferença dos conceitos utilizados na norma, a base de cálculo, de fato,
também não restou alterada.
Na redação dada pela Lei no 12.249, de 2010, a multa isolada incidia sobre “sobre
o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada", e qual
seria o crédito objeto de declaração de compensação? Aquele suficiente para a
extinção dos débitos na data da compensação, ou seja, com a devida atualização.
Nesse aspecto, o valor do crédito é exatamente igual ao “valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada". Caso contrário, não haveria o
encontro de contas.
Assim, a alteração legislativa somente procedeu a um aperfeiçoamento da
redação com foco na materialidade da infração, sem que a base de cálculo fosse,
de fato, afetada.
DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA E MULTA
ISOLADA E DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
Também não se confirma a alegação de bis in idem – repetição (bis) de uma
sanção sobre mesmo fato (in idem) –, porque os fatos sobre os quais incidem a
multa de mora e a multa de ofício isolada são completamente distintos: enquanto
a multa de mora incide sobre o atraso na extinção do débito, a contar desde a
data de seu vencimento; a multa isolada incide sobre a compensação/extinção
indevida do débito.
Diante de materialidades e penalidades distintas, com objetos jurídicos tutelados
diversos, inaplicável o princípio da consunção ou da absorção: primeiro, porque
não cabe a mera transposição para o direito tributário de princípios de direito
penal; e segundo, porque não existe relação de subordinação ou relação de meio
e fim entre os objetos jurídicos tutelados. A multa de mora deve incidir,
independentemente de lançamento de ofício, até a data da extinção do crédito
tributário; e a multa de ofício isolada, por compensação não homologada, vai
subsistir ainda que, após o ato de não homologação, o débito considerado
indevidamente compensado venha a ser extinto por pagamento.
Colaciona-se recente jurisprudência do CARF a referendar a interpretação ora
adotada: (...)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
15
A jurisprudência do CARF sobre a impossibilidade de cumulação de multa de ofício
isolada, por falta de recolhimento de estimativas mensais, e multa de ofício sobre
a falta de pagamento do valor do IRPJ/CSLL devidos no encerramento do período,
não tem similitude fática e jurídica com a cumulação de multa de mora com a
multa isolada, por compensação indevida. De qualquer forma, a título de
esclarecimento, a Súmula CARF no 105 somente se aplica aos fatos geradores
ocorridos até o ano-calendário 2006: (...)
DA BOA-FÉ
Por outro lado, não cabe discutir o dolo do sujeito passivo, porque a
responsabilidade por infrações da legislação tributária, entre as quais se inclui a
apresentação indevida de DCOMP, independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (art. 136 do
CTN).
Esclareça-se: quando configurada a falsidade da declaração apresentada, a multa
a ser aplicada se encontra prevista no art. 18, § 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, verbis (...)
DA REPERCUSSÃO DA DECISÃO PROLATADA NO PROCESSO DA COMPENSAÇÃO
De qualquer forma, cumpre dar repercussão nos presentes autos da decisão desta
Turma de Julgamento no processo no 10880.908307/2015-31, nos termos do
dispositivo a seguir transcrito:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM
os membros da 33a Turma de Julgamento da DRJ 08/SP, por unanimidade
de votos, em JULGAR PROCEDENTE a manifestação de inconformidade,
para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de
2012, no valor de R$ 8.386,65, a ser utilizado nas DCOMP em litígio, e
IMPROCEDENTE a alegação de suficiência do crédito para a extinção dos
débitos compensados, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.

Ao se operacionalizar a compensação – demonstrativo de fls. 57/60, tem-se que o
crédito de saldo negativo reconhecido foi insuficiente para a compensação da
totalidade dos débitos compensados, impondo-se o cancelamento apenas de
parte da multa isolada, conforme abaixo:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
16

Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
para cancelar a multa isolada por compensação não homologada no valor de R$
4.260,83, e manter a parcela remanescente no valor de R$ 47.986,54”.
No recurso voluntário, a Recorrente ratificou os argumentos elencados em sua
impugnação, tanto em relação às preliminares, quanto ao mérito.
Preliminarmente
No que tange às preliminares suscitadas, deixo de apreciá-las, tendo em vista que a
matéria de mérito pode ser decidida, de plano, por esse Colegiado, favoravelmente à Recorrente,
em obediência ao disposto no artigo 59, § 3°, do Decreto n° 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1°, a Lei n°8.748, de 1993, que assim dispõe:
“Art. 59: (...)
§ 3 Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”.
Ademais, como as alegações acabam se confundindo (preliminar e mérito), passa-se
logo à análise dos argumentos meritórios.
Mérito
Inicialmente, cabe destacar que a lide se restringe à discussão da aplicação da multa
de oficio isolada por compensação de débito não homologada e não, propriamente, dos motivos
que acarretaram a referida não homologação integral da compensação, que está sendo discutida
em processo próprio.
Feitos tais esclarecimentos, a questão é a Recorrente discorda do procedimento de
oficio e, analisando os autos, entendo assistir-lhe razão pelo menos parcialmente. Explico.
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do Código
Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade
benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
17
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Já a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da multa
isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do devido
processo legal contraditório e ampla defesa.
Todas as determinações legais foram observadas. A circunstância de que houve
compensação não homologada de débitos tributários está evidenciada pelo acervo fático-
probatório produzido no presente processo, de modo que há subsunção desse fato jurígeno ao
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Porém, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício. Explique-se
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, o
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
18
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
No que se refere à matéria em discussão, tem-se que o Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em
18.03.2023 com publicação ocorrida em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Por outro lado, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”. Destaque-se que o trânsito em julgado ocorreu em 26.05.2023.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha que
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em “que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por via de consequência, forte no entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal
Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os demais
argumentos apresentados pela parte em relação à suposta concomitância de aplicação de multa
isolada e de mora, ainda que se confirmasse a alegação de que ambas incidiram sobre uma mesma
base de cálculo, o que não se deu no caso presente.
Quanto aos argumentos de não aplicação de multa de mora (20%), por sua vez, não
deve se confundir com a multa de ofício isolada qualificada, tendo em vista que possui previsão
legal própria e objetivo diverso, qual seja, sanção ao contribuinte que não cumpre com suas
obrigações em dia.
Ademais, em que pesem as considerações recursais para afastamento da incidência
da taxa Selic, no âmbito deste Conselho Administrativo o entendimento resta consolidado por
meio da edição da Súmula CARF no 4, veja:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.928 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732158/2017-72
19
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 131
DF CARF MF
Original